Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-29.2020.8.11.0092
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000271-29.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDINO OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 067.270.971-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 116.489.754-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EMBRIAGUEZ COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE NA LEI MARIA DA PENHA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que condenou o acusado à pena de 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9o, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal). Em suas razões recursais (ID. 257009695), a Defesa pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, além da fixação da pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, requer a concessão da suspensão condicional do processo e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar a possibilidade de exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal;

(
II
) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da embriaguez do réu;

(
III
) examinar a aplicabilidade da suspensão condicional do processo a crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha;

(
IV
)
analisar
se é cabível a isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A embriaguez voluntária e preexistente à prática do crime pode ser valorada negativamente como circunstância judicial, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta e potencial perigo à vítima.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal pode ser aplicada cumulativamente com o tipo penal do art. 129, § 9o, do mesmo diploma legal, pois se referem a fundamentos diversos: a primeira, à condição de gênero da vítima; a segunda, ao vínculo doméstico-familiar entre as partes.

A suspensão condicional do processo não é aplicável aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme entendimento pacificado na Súmula 536 do STJ.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado exclusivamente na fase de execução penal, onde se apura a real situação econômica do condenado, conforme preconizado pelo art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A embriaguez do réu pode justificar a elevação da pena-base como circunstância judicial negativa, por agravar a reprovabilidade da conduta.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser cumulada com o art. 129, § 9o, do mesmo diploma, desde que fundamentadas em circunstâncias distintas.

A suspensão condicional do processo é incabível nos crimes regidos pela Lei Maria da Penha.

A isenção de custas processuais deve ser aferida pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 61, II, "f"; 77, II; 129, §9o; LEP, art. 66; CPP, art. 804. Lei 11.340/2006
, súmula 536 do STJ
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1871481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 09.11.2021,
DJe
16.11.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
2657189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.10.2024,
DJe
18.10.2024; STJ, REsp 2029515/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, S3, j. 12.06.2024,
DJe
24.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2135131/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 17.09.2024,
DJe
23.09.2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Geraldino Otávio dos Santos
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
que o condenou à pena de 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto
, pela prática dos delitos previstos no artigo
129, §9o, c/c. art. 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais (ID. 257009695),
pleiteia o afastamento da
incidência da agravante do artigo 61, inciso II, f, do Código Penal, bem como, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Subsidiariamente, requer
a concessão da suspensão condicional do processo, bem como, a
isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id. 257009700).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso. (
ID. 264841257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
No
di
a
30/12/2019, por volta das 21l00min, na Rua Jose Rodrigues, no 780, Casa dos Fundos, Bairro Centro, Alto Taquari – MT, o denunciado GERALDINO OTÁVIO DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal de sua ex-comp
a
n
h
eir
a
, DANIELA DE OLIVEIRA DA SILVA, o
casionando
-l
h
e
a
s lesões
descritas
no
laudo
de
exame
de corpo de delito
acostado

a
s fs. 18/20.

RESUMO DO FATO

Segundo apurou-se do caderno informativo, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois)
anos
.

Neste caminhar, no dia dos
fatos
, o
denunciado

chegou

na

residência

da

vítima

bêbado
,
bravo
e querendo
arrumar
confusão, momento que
iniciaram

uma
discussão.

De posse de
uma

f
a
c
a
, o
denunciado

começou

a

ameaçar

a

vítima
, porém o irmão
da

vítima

chegou
e conseguiu
acalmar
o
acusado
,
retirando
de
suas
mãos
a

faca
.

Contudo, o
acusado

passou

a

agredir

a

vítima
, tendo está o
empurrado

visando

cessar

as

agressões
, porém ele conseguiu
a g a rr a r seu cabelo
, vindo
a

bater
em
su
a

c
a
be
ça
com um
celular
,
chegando

ainda
morder
su
a
mão.

Diante
dos
fatos
,
a

vítima
conseguiu
sair
de
casa
, procurou
a

Delegacia
e registrou o competente
boletim
de
ocorrência. (...)
(sic
) (
id. 263512838)”

Após a regular instrução processual, a apelante foi condenada pela prática do delito previsto no art. 129, §9o, c/c. art. 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa do apelante pleiteia readequação da pena-base, afastando a circunstâncias do crime
, bem como, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do
Código Penal.
Subsidiariamente, requer a concessão da suspensão condicional do processo, bem como, a isenção das custas processuais.

Como é sabido, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Assim sendo, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“
Circunstâncias do crime: estas entendendo como superiores ao tipo, visto que o réu estava embriagado no momento do delito, como narrado pela vítima em seu depoimento judicial, trago à baila: Depoimento judicial da vítima Daniela de Oliveira da Silva (ref. 171297750): “(...) Que, eu lembro que ele tinha ido trabalhar e aí ele voltou do serviço, ele voltou, ele já voltou chapado, já bêbado (...)”.

Pois bem, em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o fato
do
réu estar embriagado permite a exasperação da pena base. Nesse sentido é o entendimento do E. STJ, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9o, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2021)

No que tange às circunstâncias do crime, o apelante não tem razão.

Consoante jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o estado de embriaguez do agente pode, sim, ser valorado negativamente como circunstância judicial quando demonstrado que contribuiu para a gravidade concreta do delito, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e comprometendo o juízo de censurabilidade. Vejamos:

“(...)
2. Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a
negativação .
Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime.
Precedentes .
(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2024)”

Na hipótese dos autos, restou devidamente comprovado que o acusado
se encontrava
sob visível estado de embriaguez
no momento em que
praticou os crimes, circunstância esta que, longe de se configurar como excludente de culpabilidade, evidenciou maior periculosidade e descontrole na conduta, potencializando os efeitos deletérios da infração penal.

Dessa forma, entendo como correta a valoração negativa da referida circunstância judicial, eis que a embriaguez do réu acentuou a gravidade do fato, justificando a exasperação da pena-base.

Quanto à alegação defensiva de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal configuraria
bis in idem,
quando já tipificado o delito como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 9o, do mesmo diploma legal, entendo que a tese não merece acolhimento.

O § 9o do art. 129 do Código Penal tipifica crime próprio, cuja elementar consiste na prática de lesão corporal no âmbito das relações domésticas, familiares ou de coabitação, independentemente do gênero da vítima.

Já a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, apesar de igualmente se referir ao contexto de violência doméstica, incide especificamente quando a vítima é mulher e a violência decorre de sua condição de gênero, nos termos da Lei Maria da Penha.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a aplicação cumulativa do art. 129, § 9o, com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, desde que cada norma seja aplicada por fundamentos distintos, conforme se extrai do seguinte precedente representativo da controvérsia:

“(...) 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do
art
. 129, § 9o, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP) . (STJ - REsp: 2029515 MS 2022/0306520-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/06/2024)”

No caso dos autos, a aplicação da agravante mostrou-se correta, tendo em vista que a vítima é ex-companheira do acusado, o que, somado ao contexto de violência baseada no gênero, revela maior censura da conduta praticada. A conduta do agente ultrapassa os limites da definição típica contida no art. 129, § 9o, do Código Penal
, reforçando a reprovabilidade da conduta e legitimando a exasperação da pena.

Subsidiariamente, a Defesa requer a concessão da suspensão condicional do processo, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

No tocante ao pedido de concessão da suspensão condicional do processo, formulado pela Defesa sob o argumento de que o apelante preenche os requisitos legais, cumpre ressaltar que tal pretensão não merece acolhimento.

Nos termos da Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que:

“A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.”

No presente caso, o delito imputado ao acusado foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a incidência da Lei n.o 11.340/2006, afastando, por consequência, a aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, conforme entendimento sumulado desta Corte Superior.

Ademais, ainda que superado esse óbice legal, a existência de circunstância judicial desfavorável impede a concessão do benefício, nos termos do art. 77, inciso II, do Código Penal, aplicado por analogia, bem como conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram que o réu agiu com elevado grau de reprovabilidade, valendo-se da relação afetiva pretérita e da vulnerabilidade da vítima para a prática da infração penal, o que revela maior censurabilidade da conduta.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Conforme a interpretação conferida por esta Corte Superior ao art. 77, II, do Código Penal, a presença de circunstância judicial desfavorável impede a suspensão condicional da
pena .
Precedentes.2.1. No caso, a alta reprovabilidade da conduta do réu, que atropelou sua ex-companheira e a constrangeu utilizando uma faca, indica que a suspensão condicional da pena não é suficiente para a prevenção e repressão do delito, devendo, portanto, ser
afastada .
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2135131 GO 2022/0161524-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2024)”

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais requerida pelo apelante, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
GERALDINO OTAVIO DOS SANTOS,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
i
ncólume

a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025